Tribunal: STF
Processo: Rcl 54990
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Gislene da Luz Chaerki contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9), nos autos do Processo nº 0001124-58.2018.5.09.0245, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADI nº 5.766/DF.



    Narra a reclamante que, em ação trabalhista proposta em desfavor da beneficiária da decisão reclamada, o TRT 9, ao reformar a decisão de origem apenas para fixar a condição suspensiva da exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios ao advogado da ré, mantendo a sua condenação em honorários sucumbenciais, proferiu decisão



    “em desacordo com a decisão deste E. STF na ADI nº 5.766, a qual declarou a inconstitucionalidade do art. 790-B da CLT E §4º, bem como do 791-A, §4º, os honorários sucumbenciais não podem ser cobrados ou descontados do crédito obtido pelo reclamante, vez que beneficiário da justiça gratuita.” 



    Requer seja



    “c) suspen[sa] imediatamente a ATOrd. nº 0001124-58.2018.5.09.0245, com o fim de evitar dano irreparável, sobretudo ante o fato de já ter havido a interposição de Recurso de Revista face o C. TST; 



    d) julga[ada] procedente a presente Reclamação Constitucional, caçando a decisão impugnada, devendo ordenar a 2ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região a readequar a decisão proferida na ATSum. nº 0001124-58.2018.5.09.0245, garantindo assim a observância da decisão deste E. STF na ADI nº 5.766 e, determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF; 



    e) também seja deferida nestes autos à justiça gratuita à Requerente, a isentando do pagamento das custas processuais, dentre outras despesas processuais, conforme já deferido nos autos ATOrd. nº 0001124-58.2018.5.09.0245.”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Aponta-se como paradigma de confronto o julgado exarado na ADI nº 5766/DF, cuja ata de julgamento foi publicada em 5/11/21, por meio do qual o Pleno desta Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Por oportuno, destaco o teor dos referidos dispositivos:



    Art. 790-B.  A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 



    (...)



    § 4°  Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



    Art. 791-A



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 



     Conforme relatado, o TRT 9, em acórdão publicado em 21/1/22, reformou a sentença de piso, deferindo à reclamante os benefícios da justiça gratuita. Entretanto, manteve a condenação em honorários sucumbenciais, fixando, apenas, a condição suspensiva de sua exigibilidade. 



     Quanto a esse ponto, constou do acórdão o seguinte:



    “O instituto da sucumbência processual, inclusive recíproca, aplica-se ao caso em exame, uma vez que a ação foi ajuizada após a vigência da Lei n.º 13.467/17. 



    O art. 791-A da CLT, introduzido pelo referido diploma legal, estabelece as seguintes balizas para o pagamento de honorários de sucumbência no processo do trabalho:



    (...)



    Conjugando a inteligência do § 3º do art. 791-A da CLT com a regra geral prevista no ‘caput’ do art. 85 do CPC (‘A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor’), extrai-se que os honorários advocatícios devidos pelo trabalhador sucumbente devem ser calculados sobre a soma dos valores dos pedidos que forem julgados totalmente improcedentes. 



    Essa E. Turma vinha entendendo que mesmo que houvesse concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, como no caso dos autos, a parte seria condenada a pagar honorários de sucumbência, nos termos do art. 791-A, § 4º, da CLT e, também, do art. 98, § 2º, do NCPC (‘Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.’), que prevê textualmente que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas decorrentes da sucumbência, aplicando-se, todavia, a condição suspensiva da exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios ao advogado da ré, nos termos do art. 791-A, § 4º, da CLT caso o crédito obtido fosse insuficiente.



    Ocorre que, com o julgamento da ADI 5.766 pelo Supremo Tribunal Federal, houve a declaração de inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa", do art. 791-A, §4º. 



    Consoante observado pelo Exmo. Des. Luiz Alves em debate neste d. colegiado, "a alteração relativa aos honorários sucumbenciais do beneficiário da justiça gratuita não impede a sua condenação ao pagamento, mas permanece com a exigibilidade suspensa por dois anos independente da obtenção de créditos nos mesmos ou em outros autos, após o que será extinta a obrigação, e os honorários não serão abatidos do crédito obtido pelo beneficiário da justiça gratuita. 



    A análise da perda da condição de beneficiário da justiça gratuita é questão que será analisada posteriormente no processo, durante o período de suspensão de exigibilidade, e apenas se o credor demonstrar que deixou de existir a condição de insuficiência de recursos". 



    No mais, considero razoável o percentual fixado em favor dos advogados da parte reclamada em 8% sobre o valor fixado na inicial para os pedidos julgados integralmente improcedentes, uma vez que atende aos parâmetros estabelecidos no §2º, art. 791-A da CLT. 



    Pelo exposto, reforma-se para fixar a condição suspensiva da exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios ao advogado da ré, em conformidade com a decisão proferida na ADI 5.766 pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação. (e-Doc. 4, p. 21-23).



     Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada ao manter a condenação da reclamante, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento em dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo, incorreu em violação ao que decidido na ADI nº 5.766/DF.



     Nesse sentido, confira-se: Rcl nº 51.593, Rel. Min. Gilmar Mendes, de DJe de 30/3/22.



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que mantém a condenação da reclamante em honorários de sucumbência (ainda que em condição suspensiva), e determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região que profira outra decisão em observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5766/DF.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada a fim de que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente